Tribunal: STF
Processo: AI 565983
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
   CONSTITUCIONAIS - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE -
   SÚMULA 279/STF - RECURSO IMPROVIDO.
- Não cabe recurso
   extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir
   questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.